Tribunal: TJSP
Processo: 2127079-30.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissões no julgado. Vícios inexistentes. Parte que apenas pretende rediscutir com efeito infringente o que ficou assentado. Eventual má apreciação da prova ou incorreta aplicação do direito que não constituem vícios passíveis de correção pela via eleita. Prequestionamento recursal. Inviabilidade, por falta dos pressupostos legais do art. 1.022 do CPC.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissões no julgado. Vícios inexistentes. Parte que apenas pretende rediscutir com efeito infringente o que ficou assentado. Eventual má apreciação da prova ou incorreta aplicação do direito que não constituem vícios passíveis de correção pela via eleita. Prequestionamento recursal. Inviabilidade, por falta dos pressupostos legais do art. 1.022 do CPC. Rejeição.